Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 226, §1o, DO ECA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada por denunciada pela suposta prática do crime de maus-tratos em continuidade delitiva (artigos 136 e 71 do Código Penal), insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, diante da negativa em propor a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da recusa ministerial tácita de ofertar a suspensão condicional do processo, o juiz deveria remeter os autos à instância revisora do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, ou se é juridicamente inviável a concessão do benefício em crimes cometidos contra crianças e adolescentes, em razão da vedação expressa do art. 226, §1o, do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 226, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), estabelece de forma clara que não se aplica a Lei no 9.099/1995 aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, afastando medidas despenalizadoras como a suspensão condicional do processo.
4. A interpretação sistemática e teleológica da norma demonstra a intenção legislativa de vedar os benefícios da Lei dos Juizados para qualquer crime praticado contra vítimas infantojuvenis, mesmo que previsto fora do ECA.
5. Nessas hipóteses, a negativa ministerial não decorre de arbitrariedade, mas de vedação legal objetiva, afastando a incidência do art. 28-A, §14, do CPP, que pressupõe dúvida razoável quanto à recusa.
6. A jurisprudência do STF confirma que não cabe ao Judiciário compelir o Ministério Público a oferecer acordo ou benefício negocial quando há manifesta inadmissibilidade legal (HC 194.677/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
7. Ausente ilegalidade ou error in procedendo, a decisão reclamada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. A suspensão condicional do processo não é aplicável aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, em razão da vedação expressa do art. 226, §1o, do ECA.
2. A negativa ministerial em oferecer o benefício não configura arbitrariedade quando fundamentada em vedação legal objetiva.
3. O art. 28-A, §14, do CPP somente autoriza a remessa dos autos à instância revisora ministerial quando houver dúvida razoável sobre a admissibilidade da proposta, hipótese inexistente em face da proibição legal expressa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 28-A, §14; CP, art. 136; LCP, art. 21; Lei no 9.099/1995, art. 89; ECA, art. 226, §1o (Lei no 8.069/1990, com redação da Lei no 14.344/2022). Jurisprudência relevante citada: STF, HC 194.677/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.05.2021, DJe 13.08.2021; TJDFT, Acórdão 2022663, 0722513-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 28.07.2025.